Tribunal: STF
Processo: ARE 1597237
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM COBRANÇA. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PENSÃO ESPECIAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA QUE SE IMPÕE. 1. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade ou não de cumulação da pensão especial, concedida pelo falecimento em serviço de policial militar, com a previdenciária, sem que se configure afronta ao artigo 40 da CRFB/88 ou à legislação infraconstitucional de regência. 2. A pensão especial concedida aos dependentes dos funcionários civis e dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro em razão do falecimento em serviço, por acidente ou moléstia profissional, é regulada pela Lei Estadual 2153/1972. Tal pensão especial possui natureza indenizatória, de forma que não se confunde com a pensão por morte comum, de caráter previdenciário e contributivo, devida aos dependentes dos segurados da Previdência Social. 3. Sendo distintas as naturezas das pensões, não há falar-se em compensação/descontos e muito menos em ilegalidade de cumulação, até mesmo porque o artigo 40, § 2º da CRFB/88 trata exclusivamente do valor e limites dos benefícios de natureza previdenciária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Em que pese a previsão de desconto no artigo 4º da Lei nº 2.153/72 (Do valor da pensão concedida pela presente lei serão abatidas as importâncias correspondentes à pensão recebida do IPEG e outras pensões concedidas pelo Estado), é fato que legislação posterior, Decreto Estadual nº 3044/80, aplicável aos Policiais Civis, que previa que em seu artigo 161 que “Do valor da pensão concedida serão abatidas as importâncias correspondentes à pensão percebida do IPERJ”, foi revogada pelo artigo 5º da Lei nº 330/80, tornando as pensões previdenciária e especial totalmente independentes, alteração legislativa que foi confirmada com a edição da lei Estadual 9537/2021. 5. Apesar da Lei n.º 330/1980 e o Decreto Estadual n.º 3.044/1980, além do artigo 26 da Lei 9537/2021 não se aplicarem à hipótese específica dos autos (pensão especial em razão de falecimento de policial militar em serviço), eis que ambos regulam matéria referente à Polícia Civil, é fato que permitir-se o desconto sobre o pensionamento especial dos policiais militares que, repito, possui a mesma natureza indenizatória da pensão especial dos policiais civis, representaria grave violação ao princípio da isonomia. 6. Ressalte-se que os policiais militares ordinariamente são mais expostos/submetidos às situações de risco concreto de morte nas inúmeras operações realizadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 7. Recurso de apelação provido.”

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º, 7º e 8º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente